Tribunal: STF
Processo: Rcl 48256
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, em face de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Processo nº 1024483-62.2021.4.01.3400, que teria violado o entendimento desta Corte proferido nos julgamentos da ADPF 275 e da ADPF 387.
    Relata-se que o ato reclamado consubstancia-se em duas decisões, sendo a primeira aquela que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da Decisão de Instauração 078/2019/SUCON, proferida no Processo Administrativo 51402.237101/2019-61, determinando à VALEC que se abstivesse de efetuar retenções cautelares nos pagamentos realizados a favor da autora, ora beneficiária, em razão do Contrato 028/2009, até ulterior decisão nos autos; e a segunda aquela em que determinado que o cumprimento da ordem judicial pela VALEC devesse ser imediato (eDOC 1, p. 2).
    Sustenta-se a inexequibilidade da ordem judicial, “pois viola a ordem cronológica referente ao pagamento por meio de precatório, nos termos do artigo 100 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988” (eDOC 1, p. 2-3).
    Aduz-se que, ao negar à VALEC as mesmas prerrogativas da Fazenda Nacional, considerando a penhorabilidade dos ativos financeiros, o juízo desobedeceu a jurisprudência desta Casa.
    Requereu-se, liminarmente, a suspensão do andamento do processo na origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.
    Em 10 de setembro de 2021, deferi a medida liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos de medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a Empresa Pública em comento, autorizando, de todo modo, tendo em vista o prazo constitucional, a expedição de requisição de pagamento (eDOC 27).
    A parte beneficiária interpôs agravo regimental, bem como apresentou contestação, sustentando, em suma:
    a) A total incongruência material entre a decisão reclamada e o acórdão paradigma, ante a ausência de aderência entre as decisões tidas como reclamadas e as ADPFs indicadas, tendo em vista que na ação de origem “não há pretensão de constituição de débito contra a VALEC”, além de não versar a ação sobre relação de trabalho (eDOC 31, p. 3-10, e eDOC 4, p. 44, p. 2-10); e
    b) Que a decisão proferida pelo Juízo reclamado foi cassada pelo TRF da 1ª Região antes do deferimento da presente reclamação. No ponto informa que “a VALEC ajuizou o cabível Agravo de Instrumento nº 1019618-11.2021.4.01.0000, perante o TRF1, tendo a e. Relatora, Desembargadora Federal Drª Daniele Maranhão, deferido a tutela recursal, suspendendo a eficácia da decisão de primeiro grau que, reconhecendo a prescrição, suspendera os efeitos do processo administrativo de constituição de débito em face da PACS, inclusive a retenção cautelar das duas últimas faturas “ (eDOC 31, p. 10-12, e eDOC 44, p. 10-13).
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 58).
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    Na espécie a presente reclamação aponta como atos reclamados as decisões do Juízo da 9ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Processo nº 1024483-62.2021.4.01.3400, pelos quais a autoridade reclamada determinou que a VALEC se abstivesse de realizar as retenções contratuais realizadas em 2019 e que cumprisse de imediato a referida determinação, sob pena de descumprimento de ordem judicial (eDOC 1, p. 2).
    Nada obstante, a reclamação não merece prosperar.
    Ao prestar informações, a autoridade assim esclareceu acerca da demanda objeto do processo de origem (eDOC 58):
    “Trata-se de Ação de rito comum ajuizada por PACS – Planejamento, Assessoria, Consultoria e Sistemas S/A contra a VALEC, buscando provimento jurisdicional que declare a nulidade da decisão administrativa nos autos do processo 51402.237101/2019-61, que promoveu a retenção cautelar dos créditos da autora sobre as duas últimas medições do contrato nº 028/2009. 
    O pedido de tutela de urgência foi deferido, para suspender os efeitos da decisão em referência, determinando à Valec que se abstenha de efetuar retenções cautelares nos pagamentos realizados contra a autora, em razão do Contrato nº 028/2009. 
    Verifica-se, de plano, que este Juízo tão somente proferiu provimento jurisdicional de obrigação de não fazer, não se tratando de ato que vise a alteração da ordem cronológica por meio de precatório, buscando a reclamante, em verdade, utilizar-se da presente reclamação para perpetuar as retenções cautelares que este Juízo entendeu, em Juízo de cognição sumária, ilegais. 
    Ressalta-se, ainda, que a reclamante interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão em referência, obtendo o deferimento do pedido de tutela recursal para que sejam mantidas as retenções cautelares nos pagamentos realizados a favor da agravada. São as informações.”
    Conforme se extrai da decisão reclamada, fora deferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Processo nº 1024483-62.2021.4.01.3400, tutela de urgência para “suspender os efeitos da Decisão de Instauração nº. 078/2019/SUCON, proferida no bojo do Processo Administrativo nº. 51402.237101/2019-61, devendo a ré se abster de efetuar retenções cautelares nos pagamentos realizados a favor da autora, em razão do Contrato nº. 028/2009, até ulterior decisão nos autos” (eDOC 18, p. 4).
    A parte beneficiária, bem como a autoridade reclamada, apontam o prejuízo da presente reclamação com fundamento na superveniência de provimento judicial, em sede de agravo de instrumento interposto pela VALEC perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, pelo qual teriam sido mantidas as retenções cautelares nos pagamentos realizados a favor da agravada, em razão do contrato 028/2009.
    Destaco os seguintes trechos da citada decisão (eDOC 48):
    “Trata-se de antecipação de tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto pela VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 9ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, que, nos autos da Ação Ordinária nº 1024483-62.20214.01.3400, deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão de Instauração nº 078/2019/SUCON, proferida no Processo Administrativo nº 51402.237101/2019-61, quanto às retenções cautelares nos pagamentos realizados a favor da agravada, em razão do Contrato nº 028/2009, até ulterior decisão nos autos.
    (…)
    … na decisão administrativa da parte agravante foi determinada a retenção cautelar, tendo sido salientado que: ‘Não vislumbro qualquer perigo de irreversibilidade da medida cautelar, ao contrário do risco do prejuízo ao erário que é concreto. Caso se verifique no presente processo que a contatada adimpliu com suas obrigações, repelindo as imputações que lhe são feitas e conseguindo-se a improcedência da pretensão administrativa, não haverá que se falar em qualquer prejuízo à contratada. Isto porque nesta última hipótese, será revogada a cautelar adotada e os pagamentos serão realizados com as devidas atualizações de direito’.
    Portanto, verifica-se que a parte agravante realizou a retenção de forma cautelar antes da análise definitiva pelo processo administrativo, em razão de o contrato com a agravada já ter encerrado, e por haver o risco da irreversibilidade da medida se a agravante não retivesse os pagamento naquele momento.
    (…)
    Diante da plausibilidade do direito invocado pela parte agravante e do risco de irreversibilidade da media, entendo cabível concessão da antecipação de tutela pretendida.
    Em face do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para determinar que sejam mantidas as retenções cautelares nos pagamentos realizados a favor da agravada, em razão do Contrato nº 028/2009.”
    Uma vez determinada a manutenção das retenções cautelares nos pagamentos realizados a favor da ora beneficiária, não há que se falar em possível descumprimento por parte do Juízo reclamado do que decidido por esta Corte na ADPF 275 e da ADPF 387, ou seja, os efeitos da decisão do Juízo da 9ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, que determinou que a VALEC se abstivesse de realizar as retenções contratuais realizadas em 2019, objeto da presente reclamação, revelam-se suspensos.
    Ante o exposto, patente se mostra, neste momento, a ausência de interesse processual da reclamante, razão pela qual nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Revogada, por consequência, a medida liminar por mim proferida em 10 de setembro de 2021 (eDOC 27) e prejudicado o agravo regimental interposto (eDOC 31).
    Comunique-se. Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente